Tribunal: STF
Processo: ARE 1291213
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (e-STJ, fl. 570):
    “APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO PROVIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE APONTA A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO AO RÉU – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL NA DENÚNCIA. PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES MEDIANTE A CONSIDERAÇÃO DE CRIME ÚNICO – DESPROVIMENTO – PATRIMÔNIO PESSOAL DE CADA UMA DAS VÍTIMAS COMPROVADAMENTE ATINGIDO PELO CRIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM READEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA CORPÓREA E DA PENA PECUNIÁRIA, COM DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E COM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência do prequestionamento da matéria constitucional e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Alega, em síntese, que o início do cumprimento de pena de imediato ofende o princípio da presunção de inocência. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 660/665). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) “o artigo apontado como violado não foi objeto de análise da Câmara Julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (b) a ofensa à Constituição é reflexa (e-STJ, fls. 678/679).
    No Agravo, a parte recorrente defende que “não esbarra na súmula 282 do Supremo Tribunal de Justiça, mormente porque o mencionado recurso não trata de simples reexame da matéria por via reflexa e sem por ofensa ao dispositivo constitucional que visa preservar a presunção de inocência” e repisa as razões do apelo (e-STJ, fls. 688/697).
    É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, o posicionamento do Tribunal de origem, no momento em que proferido o acórdão ora recorrido, alinhava-se com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após decisão de 2ª instância, quando a decisão condenatória observasse todos os demais princípios constitucionais interligados, ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tivesse sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa em dupla instância e a condenação criminal tivesse sido imposta, em decisão colegiada, devidamente motivada, de Tribunal de 2º grau, com o consequente esgotamento legal da possibilidade recursal de cognição plena e da análise fática, probatória e jurídica integral em respeito ao princípio da tutela penal efetiva (Pleno, HC 152.752/PR, Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 4-4-2018).
    Entretanto, em julgamento posterior em ações declaratórias de constitucionalidade, houve inversão da anterior maioria, e a Corte proclamou, com efeitos erga omnes e vinculantes, por 6x5 a constitucionalidade do art. 283 do CPP, no sentido de condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório (Pleno, ADCs 43, 44 e 54/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 7-11-2019).
    A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o Tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância; mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3-12-19; HC161822 AgR-AgR/MA, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13-12-19).
    O Tribunal de origem, portanto, não teve a oportunidade de analisar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do AGRAVO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário tão somente para que o Tribunal de origem, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do ora recorrente ou fixação de medidas cautelares diversas.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente